Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0715325-07.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação para o reconhecimento de excesso de execução em relação aos honorários advocatícios relacionados à obrigação de fazer, os quais o agravante sustenta devidos consoante v. acórdão passado em julgado. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intime-se o agravado a se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 16650947 - Pág. 104 – processo origem PJe 0732718-73.2019.8.07.0001).